Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720371-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VIRGINIA ASTRID JACKSON RECORRIDOS: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘’c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDA. MEIO DE PAGAMENTO. VALIDADE. 1. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. Nos casos de servidores públicos federais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 35% dos seus rendimentos brutos (art. 45 da Lei no 8.112/90). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 4. O desconto mensal realizado diretamente na conta corrente do contratante é um meio válido de pagamento da obrigação contratada. Proibi-lo seria, mutatis mutandis, proibir o pagamento por meio de cheque ou de dinheiro sacado dessa mesma conta. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, porquanto deixou de observar a interpretação recente da Corte Superior sobre a possibilidade de limitação de descontos, trinta por cento, da renda líquida do endividado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. Requer que as intimações e publicações relativas aos presentes autos sejam feitas exclusivamente em nome de DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado na indicada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao entender que o desconto mensal realizado diretamente na conta corrente do contratante é um meio válido de pagamento da obrigação contratada, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino que as intimações e publicações relativas aos presentes autos sejam feitas exclusivamente em nome de DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023